Tribunal: STF
Processo: Rcl 58023
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nayara Kelly Oliveira Gusmão Becco propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, proferida nos autos de n. 0001822-18.2016.5.07.0010, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Narra a reclamante que, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere aos critérios de atualização monetária, o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento fixado em sede de controle abstrato.



    Sustenta que, no caso, não houve expressa disposição, no título exequendo, sobre índices de atualização monetária, pelo que deveriam ter sido utilizados os novos parâmetros indicados no julgamento das ADCs 58 e 59. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No caso, o Juízo reclamado deixou de acolher impugnação de cálculos formulada pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    No que se refere à alegação de omissão relativa à apreciação do pedido de observância da decisão do E.STF nas ADCs 58 e 59, assiste razão à parte Embargante, diante do que, supro a omissão constatada e acresço à decisão de ID 1e5243a o que segue: “Deixo de acolher a impugnação aos cálculos da parte Reclamada NAYARA NELLY OLIVEIRA GUSMÃO BECCO, tendo em vista que os cálculos já se encontram homologados, conforme decisão de ID 71a84d0 e que a sentença proferida nos autos transitou em julgado desde 22/05/2020(ID bf80dfd), em razão do que, não se aplicou o sobrestamento de julgamentos determinado pelo E.STF.” 



    Mantida a decisão de ID 1e5243a quanto ao demais.



    Na sentença, os juros de mora e correção monetária foram fixados conforme segue:



    7 - CRITÉRIOS PARA LIQUIDAÇÃO



    Apliquem-se os juros de mora a partir do ajuizamento da ação pro rata die, conforme a lei 8.177/91.



    Todos os valores equivalentes aos pedidos deferidos serão atualizados monetariamente a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § único, da Consolidação das Leis do Trabalho até a data do respectivo pagamento, aplicando-se, para tanto, o índice do primeiro dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Observem-se as Súmulas 187, 304, 311, 381 do TST e a OJ 302 (FGTS) da SDI-I TST, no que couber.



    As verbas resultantes da sentença serão apuradas em liquidação por cálculos, autorizados os descontos legais, levando-se em conta os limites dos pedidos e os parâmetros estabelecidos anteriormente.



    Imposto sobre a Renda e Previdência na forma das Leis 8.541/92, 8.212/91, 8.620/93, e tudo o mais aplicável, observando-se as parcelas de natureza jurídica salarial, na forma do artigo 832 da CLT, a aplicar, no que couber.



    Tenho que o caso se enquadra no disposto do item 9 da ementa do paradigma invocado, tendo em vista que não houve manifestação expressa no título exequendo quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.



    Assim, o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, apenas no que se refere aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente